Tribunal: TJSP
Processo: 2147035-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Decisão Fundamentada. Paciente reincidente. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade. Impossibilidade de ser atribuída inércia ou desídia ao juízo processante. Covid-19 e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Decisão Fundamentada. Paciente reincidente. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade. Impossibilidade de ser atribuída inércia ou desídia ao juízo processante. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de significativa comorbidade do paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147035-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é paciente SILVIO BALADI
RODRIGUES e Impetrante ALEX TAVANO, é impetrado MMJD DA 2a VARA - FORO
DE SOCORRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147035-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1.562
2
Habeas Corpus no 2147035-32.2020.8.26.0000
Impetrante: Alex Tavano
Impetrado: MM Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Socorro-SP
Paciente: Silvio Baladi Rodrigues
Voto 1.562
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva.
Decisão
Fundamentada.
Paciente
reincidente.
Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Excesso de
prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da
razoabilidade. Impossibilidade de ser atribuída inércia ou desídia
ao juízo processante. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ.
Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de significativa
comorbidade do paciente ou de que no local onde se encontra
recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça
merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude
da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado dativo Alex Tavano, em favor do paciente Silvio Baladi Rodrigues,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da
2a Vara Criminal de Socorro-SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão da
magistrada a quo que decretou a prisão preventiva do paciente carece de elementos
concretos que a justifiquem, sobretudo diante do excesso de prazo para formação da culpa,
tendo em vista que o paciente estaria preso há mais de sete meses.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva diante do excesso de prazo e em observância à pandemia de
Covid-19, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 60/67.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147035-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1.562
3
71/75).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que, em 07 de
dezembro de 2019, Guardas Municipais receberam notícia de que o indiciado estaria
realizando a comercialização de drogas, em um veículo de marca Santana, cor vinho, pelo
centro da cidade.
Em determinado momento, avistaram o citado veículo
trafegando em velocidade incompatível com a via pública e imediatamente iniciaram o
acompanhamento e, por fim, realizaram a abordagem do condutor. Em busca pessoal,
foram encontrados 13 papelotes de cocaína, R$70,00 em dinheiro e um aparelho celular.
No carro nada de ilícito foi encontrado. Os agentes perceberam também forte hálito etílico
e nervosismo do indiciado, o qual foi algemado, a fim de se preservar a integridade física
dos Guardas Municipais.
Realizada a audiência de custódia, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada, sob o fundamento de resguardo da ordem pública (fls. 70/72).
Confira-se: (...) “No caso, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem
pública, pois o autuado, estava praticando o delito. Assim, outras medidas cautelares
alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e
circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida a custódia cautelar para evitar a
reiteração criminosa, sendo necessário observar que o autuado já possui passagens
criminais. A quantidade de droga apreendida em poder do autuado, de alto poder viciante
e vulnerante, e a forma como estava embalada, indica, outrossim, a necessidade da
custódia cautelar. Além disso, o indiciado é reincidente (fls. 58, processo n
0001912-47.2010.8.26.0595). Assim, evidenciada a gravidade concreta da conduta do
investigado, o qual foi surpreendido com considerável quantidade de drogas, como já dito,
e tendo em vista que o crime em tese praticado, equiparado a hediondo, possui pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de rigor a
decretação da prisão preventiva do autuado, para garantia da ordem pública, estando por
ora justificada a decretação da prisão cautelar.”
Pois bem.
A princípio não se mostra ilegal o fato de a apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147035-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1.562
4
autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-se de
autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até demonstração em
contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda que mediante fiança
(art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323, II, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar
a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas,
reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da
Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a
decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos; (3) e
que a mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de
drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que, como já dito,
compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas e
fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a
presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo
então indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que
proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de
drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e insuscetível de
fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade de, em tais casos,
observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em análise, conceder referida
liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos costumam
advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147035-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1.562
5
provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de aspectos concretos do
caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de liberdade provisória afastando
igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático do
caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra é
pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico de
entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo demonstração
em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade intrínseca e
categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos crimes
hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso concreto), que
foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se limitou a recorrer a
impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso concreto com suas
particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e particularidades) invocar
como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da ordem pública.
E à luz do que determina o art. 316, parágrafo único do
Código de Processo Penal, a Douta Magistrada a quo reavaliou a necessidade da
manutenção da segregação cautelar do paciente em 19 de junho de 2020 (fls. 289/290),
senão veja-se:
(...) “O quadro fático que autorizou a decretação da prisão
preventiva permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram. A prova da
existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no
decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Na mesma linha segue o
perigo gerado por eventual estado de liberdade do acusado, persistindo ameaçada a
garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que o réu volte a delinquir, colocando em
risco novos bens jurídicos. Como explicita Renato Brasileiro de Lima: “no caso de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147035-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1.562
6
preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do
agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua
retirada cautelar do convívio social.”- (Código de Processo Penal Comentado, 4.a edição,
Editora Juspodiv, Bahia, 2019, p. 890).Ora, no presente caso, o réu está sendo processado
pela prática de crime grave, o tráfico de drogas, que ameaça toda a saúde pública.
Acresce, outrossim, que o acusado apresenta extensa Folha de Antecedentes criminais,
conforme fls. 142/150, com diversas ocorrências desde o ano de 1997 e, inclusive, é
reincidente, com condenação pela prática do crime de furto qualificado (fl. 152). Ante o
exposto, há forte receio de que, se colocado em liberdade, o acusado se negue a cumprir
eventual determinação judicial e volte a delinquir, situação em que efetivamente estaria
ameaçada a ordem pública, não sendo suficientes, portanto, a aplicação das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”
Dessa forma, no caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere no
auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 dos autos de origem e auto de constatação
preliminar de substância entorpecente de fls. 14/15;
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência - fls. 07/11),
depoimentos (fls. 03/04) a implicar o paciente na prática da conduta;
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois o paciente é reincidente (fls. 152 dos autos
originários), além de possuir extensa folha de antecedentes, circunstância indicativa da
necessidade de sua prisão para evitar reiteração na prática criminosa;
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de que o
paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal acreditar que o paciente
pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em
seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, trabalhando em desfavor da saúde pública, por qual razão deveríamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147035-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1.562
7
crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de impunidade, ele
permaneceria quieto em casa, obediente às recomendações da justiça e agora também da
autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento benevolente
se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado apenas
para não ser pego.
Noutro vértice, quanto ao alegado excesso de prazo, em juízo
de cognição sumária, não vislumbro, por ora, qualquer inércia ou desídia que possa ser
atribuída ao juízo processante.
Cumpre anotar que a legislação processual penal não prevê
prazo máximo para a formação da culpa, apenas lapsos isolados para a execução dos atos
que antecedem o julgamento do processo, os quais, no entanto, não são peremptórios, ao
contrário, servem como parâmetro geral para o encerramento da instrução criminal e
admitem flexibilização, segundo critérios da razoabilidade e levando-se em consideração as
peculiaridades do caso concreto.
No caso dos autos, o paciente foi preso em 07 de dezembro
de 2019 (fl. 01), a denúncia foi recebida em 04 de maio de 2020 (fls. 243/244), tendo em
vista que, por ter transcorrido o prazo in albis, foi preciso realizar nova intimação do
advogado dativo do paciente para que o apresentasse defesa prévia, e, em que pese a
audiência anteriormente designada para 02/07/2020 tenha sido cancelada, observo que a
Douta Magistrada a quo já determinou que a serventia judiciária providencie data e
horário, conforme previsto no atual Comunicado CG 317/2020, para realização de
audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento por videoconferência.
Dessa forma, ao que se tem, o feito tramita dentro dos limites
da razoabilidade, não havendo que se falar em inércia do juízo processante, sobretudo
quando consideramos o momento em que vivemos por conta da pandemia do Covid19.
Em arremate, quanto à invocação da pandemia de Covid-19,
observo que o plenário do Excelso STF não referendou a medida liminar concedida pelo
Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve
ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147035-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1.562
8
elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado à
efetividade do processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
Aqui, como se vê, não há demonstração da existência de
alguma comorbidade sofrida pelo paciente ou de que no local onde se encontra recolhido
haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória
ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ.
Além disso, nem foi juntado aos autos qualquer documento
que comprove condição de extrema debilidade que seja indicativa de que, onde se encontra,
o paciente não possa receber o tratamento de que necessite, se é que necessita de algum.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a
contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20201 pelo
Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar
Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do
sistema estão sendo adotadas providências que até o momento tem poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa
fora do sistema.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente SILVIO BALADI RODRIGUES.
1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que a
Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147035-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1.562
9
XISTO RANGEL
RELATOR